Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. NULIDADE DA RENÚNCIA NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS MÓVEIS. REGRA GERAL DA PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da renúncia do então patrono, com ciência inequívoca dos agravantes, seguida, inclusive de sua intimação pessoal para regularização da representação, não há se falar em nulidade de quaisquer atos processuais.
2. É cediço que a penhorabilidade constitui regra geral aplicável aos bens de forma geral, de forma a viabilizar a satisfação compulsória do direito do credor.
3.O inciso V, do artigo 833, do CPC demonstra a preocupação do legislador em garantir um mínimo necessário à sobrevivência do devedor, preservando os meios pelos quais obtém o seu sustento, sendo exceção à regra. 3.1 O que se nota, portanto, é que, a despeito das alegações deduzidas pela parte executada/agravante, não houve a efetiva demonstração de que os valores bloqueados teriam natureza salarial, ao revés, o cenário delineado nos autos aponta para a conclusão de que o bloqueio recaiu sobre valores disponíveis em sua conta bancária que eram passíveis de penhora. Frise-se, ademais, que o fato do referido bloqueio recair sobre verbas oriundas de empréstimo consignado, tampouco lhe confere caráter impenhorável.
4. O agravante não demonstrou que o veículo, ora penhorado, é imprescindível ao exercício de suas atividades laborais causando, a restrição, qualquer prejudicialidade em seu sustento ou de seus familiares.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.